Tribunal: TJMT
Processo: 1028824-31.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028824-31.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 434.062.549-34 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR À AUDIÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO COM FUNDAMENTO DIVERSO – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Se o Reclamante requer a desistência da ação antes da audiência de conciliação e antes da contestação, não há o que se falar em extinção por ausência em audiência e, tampouco, em condenação ao pagamento de custas processuais.

2.
Diante disto, deve a sentença ser reformada para manter a extinção do feito por outro fundamento, qual seja, homologar a desistência nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito com fundamento no art. 51, I da Lei n. 9.099/95 e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, ao fundamento que o reclamante não compareceu na audiência de conciliação designada.

O recorrente postula, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que realizou o pedido de desistência da ação antes da audiência de conciliação. Afirma que o pedido de desistência não foi analisado antes da prolação da sentença, requerendo para tanto, a reforma da sentença para acolher o pedido de desistência da ação, bem como a isenção das custas processuais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita em verificar se a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito ante a ausência injustificada do autor na audiência de conciliação deve ser reformada, ante o pedido de desistência formulado antes da audiência de conciliação.

Pois bem, inicialmente faz- se necessário considerar que o reclamante apresentou pedido de desistência em momento anterior a realização da audiência de conciliação. A esse respeito, o §5º do art. 485 do Código de Processo Civil estabelece que:
“A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”.

Nesse caminho, dispõe Enunciado 90 do FONAJE, conforme nova redação dada pelo XXXVIII Encontro realizada na cidade de Belo Horizonte - MG:

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária

A esse respeito, colaciono o entendimento já firmado pela Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA NO REFERIDO ATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O autor pode desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância da parte adversa, até porque nenhum prejuízo advém para o réu.

Se a autora desistir da ação antes da realização da audiência de conciliação, reforma-se a sentença que julgou extinto o feito diante da ausência da reclamante no referido ato processual, e o condenou ao pagamento das custas processuais, sendo afastada a penalidade imposta.

(TJ-MT 1000092-82.2018.8.11.0022 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/10/2020)

Desse modo, o pedido de homologação da desistência da ação deve ser acolhido, sendo afastada a condenação das custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, que julgou extinto o feito diante da ausência da parte autora na audiência de conciliação e a condenou ao pagamento das custas e, ato contínuo,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO,
formulado antes da audiência de conciliação e, assim,
julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022